Tribunal: TJSP
Processo: 1000235-48.2019.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Requerimento feito pela sucumbente no curso do processo, ao interpor o apelo – Mera alegação de hipossuficie^ncia, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido – Determinação para a apresentação de documentos que atestassem a situação de miserabilidade financeira da postulante – Desatendimento – Nova determinação para que a autora recolhesse o preparo

Ementa:
*JUSTIÇA GRATUITA – Pessoa física – Requerimento feito pela sucumbente no curso do processo, ao interpor o apelo – Mera alegação de hipossuficie^ncia, desacompanhada de qualquer prova nesse sentido – Determinação para a apresentação de documentos que atestassem a situação de miserabilidade financeira da postulante – Desatendimento – Nova determinação para que a autora recolhesse o preparo do recurso, sob pena de deserção – Juntada, de forma extemporânea e incompleta, de apenas um documento que, por si só, não comprova cabalmente a situação de necessidade da parte - Diferimento do recolhimento das custas ao final que também não se autoriza - Caso que na~o se enquadra no art. 5o da Lei no 11.608/03, porquanto não comprovada a hipossuficiência financeira da demandante – Deserção reconhecida – Art. 1.007, § 4o, do CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000235-48.2019.8.26.0142, da Comarca de Colina, em que é apelante SANDRA
MAGALI
SFORCINI
RIME,
são
apelados
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 16 de março de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000235-48.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 44790
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 44790
APEL.No: 1000235-48.2019.8.26.0142
COMARCA: COLINA
APTE. : SANDRA MAGALI SFORCINI RIME
APDOS. : AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
E OUTRO
*JUSTIÇA GRATUITA Pessoa física Requerimento
feito pela sucumbente no curso do processo, ao interpor o
apelo Mera alegação de hipossuficie^ncia, desacompanhada
de qualquer prova nesse sentido Determinação para a
apresentação de documentos que atestassem a situação de
miserabilidade financeira da postulante Desatendimento
Nova determinação para que a autora recolhesse o preparo
do recurso, sob pena de deserção Juntada, de forma
extemporânea e incompleta, de apenas um documento que,
por si só, não comprova cabalmente a situação de
necessidade da parte - Diferimento do recolhimento das
custas ao final que também não se autoriza - Caso que na~o
se enquadra no art. 5o da Lei no 11.608/03, porquanto não
comprovada a hipossuficiência financeira da demandante
Deserção reconhecida
Art. 1.007, § 4o, do CPC

RECURSO NÃO CONHECIDO.*
Trata-se de “ação de cobrança de indenização securitária cumulada com repetição de
indébito” julgada pela r. sentença de fls. 160/164, nos
termos do dispositivo que ora se transcreve: Ante o
exposto, JULGO IMPROCEDENTE a demanda, nos termos do
artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sucumbente,
responderá a parte autora pelo pagamento integral de
despesas
processuais,
as
quais
deverão
ser
complementadas, nos termos da fundamentação supra, bem
como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o
valor atualizado da causa ressalto que a oposição de
embargos declaratórios infundados ou manifestamente protelatórios ensejará aplicação das penalidades
cabíveis, devendo a insurgência à sentença se realizar
pelo meio adequado. Transitada em julgado, ao arquivo,
observadas as formalidades legais.
Apela,
a
autora,
buscando,
preliminarmente, a concessão da gratuidade de Justiça,
sob a alegação de não possuir condições de arcar com as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000235-48.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 44790
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio.
Subsidiariamente, pretende o diferimento do pagamento das
custas ao final. No mérito, postula a declaração de
nulidade da cláusula contratual de carência de seguro,
que é restritiva de direito, tendo em vista a ausência de
informação clara a seu respeito, tendo sido redigida sem
destaque, violando o CDC. Acrescenta que a mera
assinatura das condições gerais não pode ser interpretada
como ciência total do aderente acerca das cláusulas do
contrato. Em caso de manutenção do “decisum”, requer a
redução da verba honorária, dado o pequeno lapso temporal
para sua resolução, que não demandou grande trabalho do
profissional.
Recurso
tempestivo,
não
preparado
e
respondido.
É o relatório.
Nesta Corte, em juízo de admissibilidade,
e uma vez que a demandante não recolheu o preparo do
apelo, sob a mera alegação de não reunir condições de
arcar com as despesas processuais, sem trazer aos autos
um único documento que comprasse a alteração de sua sorte
financeira no curso do processo, foi-lhe determinada a
apresentação das cópias das últimas folhas de sua
Carteira de Trabalho, ou comprovante de renda mensal; dos
extratos bancários de contas de sua titularidade e das
faturas de cartão de crédito dos últimos três meses, bem
ainda da declaração do imposto de renda dos últimos três
exercícios (fls. 183).
Certificado o decurso do prazo legal sem
que a autora apresentasse os documentos solicitados,
determinou-se sua intimação para que procedesse ao
recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco)
dias, sob pena de deserção (fls. 187).
A demandante, então, juntou apenas um dos
documentos, e ainda de forma incompleta (fls. 191),
limitando-se à alegação de ser contabilista que atua em
município com poucos habitantes. E em caso de
indeferimento da gratuidade de Justiça, requereu o
diferimento do pagamento de todas as custas ao final do
processo.
Ora, é certo que a pessoa natural, com
insuficiência de recursos para arcar com as custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000235-48.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 44790
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
despesas processuais e honorários advocatícios, faz jus à
gratuidade de Justiça, consoante estabelece o artigo 98,
“caput”, do Código de Processo Civil.
Em que pese a presunc aÞo de veracidade que
emana da declaração prevista no art. art. 99, § 3o, do
referido
“codex”,
eì
resguardada
ao
Magistrado
a
possibilidade de indeferir o pedido de concessão da
Justic ̧a gratuita se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessaÞo de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido,
determinar
aÌ
parte
a
comprovac aÞo
do
preenchimento dos referidos pressupostos.
E sendo feito o pedido de concessão da
referida benesse somente no curso do processo, cabe ao
postulante a comprovação da alteração de sua sorte
financeira no interregno.
No caso dos autos, após ser intimada para
apresentar os documentos elencados às fls. 183, a autora
deixou transcorrer “in albis” o prazo legal, só tendo
juntado posteriormente, após a determinação para o
recolhimento do preparo, cópia da declaração do imposto
de renda de um único exercício, que não demonstra de
forma cabal situação de impossibilidade financeira para
recolhimento das custas processuais, condic aÞo “sine qua
non” para a concessão da gratuidade postulada.
Vê-se da aludida declaração que no exercício de
2019,
que
os
rendimentos tributáveis
recebidos pela demandante de pessoa jurídica somaram
R$30.684,11, e quanto aos rendimentos de sócio ou titular
de microempresa ou empresa de pequeno porte, estes
atingiram o total de R$87.981,74 (fls. 191/192).
De forma alternativa, a autora buscou o
diferimento do pagamento das custas ao final, no entanto,
tal pedido tambeìm naÞo comporta acolhimento, justamente
pelo fato de não ter sido demonstrada sua situac aÞo de
precariedade financeira.
A Lei no 11.608/03, em seu art. 5o,
preve^ a possibilidade de diferimento do recolhimento das
custas
ao
final,
condicionando-a,
entretanto,
aÌ
comprovac aÞo da real necessidade, nas ac oÞes previstas em
seus incisos, “in verbis”:
Artigo 5o - O recolhimento da taxa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000235-48.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 44790
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
judiciaìria seraì diferido para depois da satisfac aÞo da
execuc aÞo
quando
comprovada,
por
meio
ido neo,
a
momenta nea
impossibilidade
financeira
do
seu
recolhimento, ainda que parcial:
I - nas ac oÞes de alimentos e nas
revisionais de alimentos;
II - nas ac oÞes de reparac aÞo de dano
por ato iliìcito extracontratual, quando promovidas pela
proìpria viìtima ou seus herdeiros;
III - na declaratoìria incidental;
IV - nos embargos aÌ execuc aÞo.
Paraìgrafo uìnico - O disposto no "caput"
deste artigo aplica-se a pessoas fiìsicas e a pessoas
juriìdicas.
Desta forma, não atendida pela demandante
no prazo legal a determinação deste Relator para a
apresentação de documentos que demonstrassem o preenchimento dos requisitos para a concessão da
gratuidade de Justiça, e alertada sobre a possibilidade
de, em não o fazendo, ser decretada a deserção do
recurso, é de ser aplicada a regra do art. 1.007, § 4o,
do Código de Processo Civil, que prevê:
Art. 1.007. No ato de interposição do
recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no
ato de interposição do recurso, o recolhimento do
preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será
intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nesse
mesmo
sentido,
orienta-se
o
entendimento deste E. Tribunal de Justiça:
Apelac oÞes Ciìveis. Ac aÞo de Cobranc a.
Sentenc a de improcede ncia. Inconformismo. Anaìlise
incidental do pedido de justic a gratuita no bojo do
recurso de apelac aÞo. Pessoas juriìdicas e pessoa
fiìsica. Indeferimentos da gratuidade judiciaìria. Apelantes intimados a recolher o preparo. NaÞo
atendimento. Ineìrcia que impoÞe o reconhecimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1000235-48.2019.8.26.0142 - Colina - Voto no 44790
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
deserc aÞo.
Recursos
naÞo
conhecidos
(Apel.
1000610-14.2015.8.26.0005, Rel. Des. HÉLIO NOGUEIRA, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2018)
APELAC AÞO - Embargos aÌ execuc aÞo -
Improcede^ncia - Gratuidade naÞo concedida aÌ apelante
por
decisaÞo
proferida
em
Segunda
Insta ncia
-
Determinado o recolhimento do preparo recursal - Ineìrcia
- Deserc aÞo configurada - Recurso não conhecido (Apel.
1014443-71.2016.8.26.0100, Rel. Des. IRINEU FAVA, 17a
Câmara de Direito Privado, j. 17/04/2018, ).
Configurada a deserção, não se conhece do
APELO interposto e, dado seu insucesso, majoram-se os
honorários advocatícios a cargo da autora para 11% sobre
o valor atualizado da causa, nos moldes dos §§ 2o e 11 do
art. 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
LL